Tribunal: TJPA
Processo: 0066890-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066890-07.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA
QUE TEM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II -
Entretanto,
a ação cautelar prévia de caução

configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao ente

federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de

imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cautelar ajuizada por

Comércio de Eletromóveis Ltda

em face do Estado do Pará
,
declarou estável a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 303, § 2º c/c art. 485, inciso X, do NCPC;

IV – A condenação da empresa recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida, visto que
a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes no STJ;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cautelar ajuizada por
COMÉRCIO DE ELETROMÓVEIS LTDA
em face do ora apelante
,
declarou estável a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 303, § 2º c/c art. 485, inciso X, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 13910177 - Pág. 1/4
), o patrono do apelante pleiteou, em síntese, a condenação da empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13910180 - Pág. 1/6)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 13918802 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 14572601 - 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na ação supramencionada.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Entretanto,
a ação cautelar prévia de caução

configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao ente

federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de

imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Esse entendimento encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes".
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/09/2023